Tribunal: TJES
Processo: 5002757-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS DA SILVA e outros
AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda Câmara Cível

Agravo de
Instrumento nº 5002757-48.2021.8.08.0000

Recorrentes: Claudia Renata Rocha Ramos da Silva e Rogério Souza dos Santos

Recorrido: Marcelo de Oliveira Cabral

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS DA SILVA
e
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS

interpuseram
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(
ID
1288167
)
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª (NONA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS nº 0035008-74.2017.8.08.0024
, ajuizada por
MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos Autores Recorrentes, ao fundamento de que não houve a
“(...) comprovação de que a parte autora não possa arcar com as despesas do processo.”

Em suas razões,
asseveram os Recorrentes que
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS
“(...)
está desempregada, recebendo auxílio-emergencial (conforme prova anexa) e residindo com os pais, porque não estava conseguindo mais se manter morando sozinha”,
ao passo que
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS

“(...) atualmente está com sua conta bancária no vermelho e sua renda mensal que recebe de porteiro, não o permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.”

Desta forma, pugnam pelo deferimento do
“(...) efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceda o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo ‘a quo’ o prosseguimento do feito”.

Por fim,
requerem o provimento do Recurso, para o fim de ser reformada
“(...) a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes na declaração de hipossuficiência firmada e juntada aos autos e a este recurso, bem como documentos anexos”.

Decisão (ID 1394387) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“o pedido de efeito suspensivo”,
por considerar que

“os Recorrentes lograram comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, previsto no artigo 99, do Código de Processo Civil, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica dos Recorrentes”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (ID 1584695
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS DA SILVA
e
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS

interpuseram
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(
ID
1288167
)
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª (NONA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS nº 0035008-74.2017.8.08.0024
, ajuizada por
MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos Autores Recorrentes, ao fundamento de que não houve a
“(...) comprovação de que a parte autora não possa arcar com as despesas do processo.”

Em suas razões,
asseveram os Recorrentes que
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS
“(...)
está desempregada, recebendo auxílio-emergencial (conforme prova anexa) e residindo com os pais, porque não estava conseguindo mais se manter morando sozinha”,
ao passo que
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS

“(...) atualmente está com sua conta bancária no vermelho e sua renda mensal que recebe de porteiro, não o permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.”

Desta forma, pugnam pelo deferimento do
“(...) efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceda o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo ‘a quo’ o prosseguimento do feito”.

Por fim,
requerem o provimento do Recurso, para o fim de ser reformada
“(...) a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes na declaração de hipossuficiência firmada e juntada aos autos e a este recurso, bem como documentos anexos”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de
ID 1394387,
deferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo recursal.

Destarte,
para a concessão da medida liminar pretendida pelo Recorrente faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

“Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como, da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao revogado artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela Parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o
.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese,
o Recorrente
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS
acostou ao presente Agravo de Instrumento
Demonstrativo de Pagamento de Salário (Competência de Abril/2021)
, em seu nome, evidenciando a percepção de renda líquida de
R$ 1.398,28 (mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
,

relativamente à

Empresa
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

(Id.
1288172),
cópia de Extrato de Conta Bancária
no Banco Itaú constando
saldo negativo – utilização de “cheque especial” – de R$ 182,57 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
(Id. 1288173), bem como
Declaração de Hipossuficiência
registrando
“(...) que sua atual condição econômica não permite demandar em juízo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família”
(Id. 1288171).

Ademais, a Recorrente
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS
apresentou cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
atestando a alegada condição de
desempregada
(Id. 1288167, págs. 75/76),
cópia de Extrato de Conta Bancária na Caixa Econômica Federal
, em seu nome, constando
saldo positivo de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos) e recebimento de Auxílio Emergencial no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) entre os meses de Abril e Maio de 2021
(Ids. 1288168, 1288169 e 1288170), bem como
Declaração de Hipossuficiência
registrando
“(...) que sua atual condição econômica não permite demandar em juízo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família”
(Id. 1288167, pág. 74).

Portanto, os Recorrentes lograram comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, previsto no artigo 99, do Código de Processo Civil
, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica dos Recorrentes.

Isto posto, sem prejuízo da análise mais acurada da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que preste as informações que entender pertinentes.

Intimem-se os Recorrentes
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta Recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória/ES, 07 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

In casu,
os Recorrentes pleiteiam o deferimento da Assistência Judiciária gratuita, alegando que são pobres nos termos da lei.

A respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Por sua vez, o artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, da Novel Legislação Adjetiva, estabelece que o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.
”

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira dos Recorrentes.

Consoante demonstrado nos autos, o Recorrente
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS
aufere uma renda líquida de
R$ 1.398,28 (mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
,

sendo demonstrado, ainda, no

Extrato de sua Conta Bancária
no Banco Itaú,
saldo negativo de R$ 182,57 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
(ID 1288173).

Em relação à Recorrente
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS,
a mesma
apresentou cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
atestando a alegada condição de
desempregada
(ID 1288167), como também
cópia de Extrato de Conta Bancária na Caixa Econômica Federal
, em seu nome, constando
saldo positivo de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos) e recebimento de Auxílio Emergencial no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) entre os meses de Abril e Maio de 2021
(IDs. 1288168, 1288169 e 1288170).

Nesse viés, forçoso reconhecer que os Recorrentes fazem jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder aos Recorrentes o
benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira dos Recorrentes. No tocante ao Recorrente
ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS, este
aufere uma renda líquida de R$ 1.398,28 (mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), sendo demonstrado, ainda, no Extrato de sua Conta Bancária no Banco Itaú, saldo negativo de R$ 182,57 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) (ID 1288173).

III.
Em relação à Recorrente
CLAUDIA RENATA ROCHA RAMOS, a mesma
apresentou cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), atestando a alegada condição de desempregada (ID 1288167), como também cópia de Extrato de Conta Bancária na Caixa Econômica Federal, em seu nome, constando saldo positivo de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos) e recebimento de Auxílio Emergencial no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) entre os meses de Abril e Maio de 2021 (IDs. 1288168, 1288169 e 1288170).

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de conceder aos Recorrentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita,
nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.